Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Número do processo: 0719411-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS MARTINS, ELISA DE ARAUJO MARDEN, RHAYNARA DIDOFF, LETICIA SUSANE CORREIA CASTRO, MATTHEUS DOS SANTOS CAMARGO, MAURI MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nesta instância revisora, as Defesas de RODRIGO DOS SANTOS MARTINS, LETICIA SUSANE CORREIA CASTRO, MATTHEUS DOS SANTOS CAMARGO, MAURI MARTINS foram devidamente intimadas para apresentarem as razões recursais, mas permaneceu inerte. Com o propósito de evitar futura alegação de nulidade, intimem-se as defesas dos referidos réus, via Diário da Justiça Eletrônico – Dje, nos termos do art. 600, § 4o do Código de Processo Penal c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT. Permanecendo inerte, intimem-se os réus pessoalmente, via oficial de justiça ou, se o caso, via edital, para que providenciem a juntada das razões recursais no prazo assinalado ou, se o caso, para que informe se pretende a assistência da Defensoria Pública. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica, desde já, determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública para que patrocine os interesses dos réus, apresentando as razões do apelo. Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar resposta ao recurso. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, de dezembro de 2025. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora